Tribunal: TJBA
Processo: 8001046-97.2025.8.05.0226
Classe: Apelação
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001046-97.2025.8.05.0226

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: DOMINGOS MENANDRO PAES MACHADO

Advogado(s)
:
CARLA REIJANE ARAUJO SANTOS DA SILVA

ESPÓLIO: SIMPLICIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
RUI ROBSON ANDRADE BARRETO FILHO

ACORDÃO

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. INTEMPESTIVIDADE. REJEIÇÃO LIMINAR. SENTENÇA MATIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a inicial de embargos à execução, diante do reconhecimento da intempestividade da defesa, apresentada quase quinze anos após a citação válida.
O apelante pleiteia a gratuidade da justiça e a nulidade da execução por suposto falecimento do exequente, alegando tratar-se de matéria de ordem pública cognoscível a qualquer tempo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão consistem em: (i) verificar o preenchimento dos pressupostos para a concessão da gratuidade da justiça; (ii) determinar se a oposição dos embargos observou o prazo legal de 15 dias.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A comprovação de renda líquida modesta (ID 101237858) autoriza o deferimento da gratuidade da justiça em sede recursal.

4. A citação certificada por Oficial de Justiça em 15/12/2010 fixa o termo inicial para a defesa. O protocolo dos embargos apenas em 27/05/2025 configura manifesta intempestividade, o que atrai a rejeição liminar obrigatória prevista no art. 918, I, do CPC.

5. A suspensão do processo por morte de uma das partes (art. 313, I, do CPC) exige a apresentação de certidão de óbito ou prova técnica equivalente.

IV. DISPOSITIVO

6. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Apelação n. 8001046-97.2025.8.05.0226
, em que figuram como apelante DOMINGOS MENANDRO PAES MACHADO e como apelado SIMPLICIO ALVES DOS SANTOS.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por unanimidade,
em NEGAR PROVIMENTO À APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Des. JORGE BARRETTO

Relator

(assinado eletronicamente)